Tribunal: CARF
Processo: 11516.723106/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ­ DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam­se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE PROFISSIONAL. DESPESAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
A dedução de despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora é uma faculdade a ser exercida pelo contribuinte quando da apuração do imposto de renda mensal pago por meio do carnê-leão, descabendo falar em tais deduções quando o contribuinte, além de não comprovar a devida escrituração das despesas no livro-caixa, sequer declara a percepção de qualquer rendimento proveniente de sua atividade profissional.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723106/2015-86
ACÓRDÃO
2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTELITA HELENA SCHAMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE PROFISSIONAL. DESPESAS. FALTA
DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
A dedução de despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora é uma faculdade a ser exercida
pelo contribuinte quando da apuração do imposto de renda mensal pago
por meio do carnê-leão, descabendo falar em tais deduções quando o
contribuinte, além de não comprovar a devida escrituração das despesas
no livro-caixa, sequer declara a percepção de qualquer rendimento
proveniente de sua atividade profissional.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N. 147.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
2
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações referentes à
inconstitucionalidade das multas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 244/261) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente aos anos-calendário de 2010,2011 e 2012, lavrado em decorrência da apuração de
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, em razão de serviços médicos prestados
e (ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
3
Quanto à primeira ‘(i)’ infração, esclarece a autoridade autuante que os pacientes
da contribuinte, uma vez intimados, apresentaram comprovantes de despesas médicas que
incluíram em suas respectivas declarações de ajuste anual, ao passo que a contribuinte não
declarou ter recebido qualquer rendimento pago por pessoas físicas nos anos-calendário em
relevo.
No que tange ao depósitos bancários (infração ‘ii’), intimada a comprovar a origem
dos demais depósitos bancários, a fiscalizada limitou-se a informar que nem todos os depósitos
referiam-se a rendimentos de atividade laboral, e que, em sendo pessoa física, não possuía
qualquer controle ou comprovante dos depósitos que pudessem corroborar referida informação.
Ainda, foi constatada a falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física,
a título de carnê-leão, o que ensejou a aplicação da multa isolada proporcional a 50% do valor do
imposto de renda que deixou de ser recolhido mensalmente pela contribuinte fiscalizada sobre os
mencionados rendimentos omitidos, com base no disposto na alínea “a” do inciso II do art. 44 da
Lei n. 9.430/96.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 459/477), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação, em breve síntese:
a) é de conhecimento de todos que a movimentação financeira não pode servir
de base para a configuração de receita de um contribuinte, podendo apenas
servir de subsídio para tal. Restando ainda comprovado através de situações
praticas que efetivamente nem todas as operações de entradas em banco
podem ser consideradas como uma receita do titular da conta, situação essa
comprovada peios próprios documentos buscados pelo Agente Fiscal. No
presente caso, nem todos os depósitos bancários são oriundos de fonte
pagadora relativa à prestação de serviços da Recorrente, porém, em se
tratando de pessoa física a mesma não tem um controle apurado de tais
origens.(...) Destarte, é nítido que o uso dos depósitos para caracterização de
omissão de receita é totalmente frágil, sendo ilegítima a utilização da
disponibilidade econômica como base para o cálculo dos impostos
"supostamente" devidos pela Recorrente;
b) Restando comprovada de forma cabal, que alguns lançamentos em conta
corrente são oriundos de prestação de serviços da Recorrente, somente
nestes casos devem ser considerados como omissão de receita, devendo todo
e qualquer lançamento, onde não se pode provar se excluído da base de
cálculo do IR. Por esse motivo, e ante ao fato de inexistir qualquer outro
indício de riqueza ou aumento de bens e direitos incompatíveis com a
declaração dos rendimentos, resta totalmente incoerente a exigência do
imposto de renda com base na totalidade dos extratos bancários, presumidos
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
4
como se omissão de receita fosse, devendo ser excluídos da base de cálculo
da infração ora atacada;
c) (...) equivoca-se o julgador Singular ao aplicar multa isolada sob
argumentação da antecipação do imposto, haja vista que, segundo as normas
da RFB, sujeita-se ao recolhimento mensal obrigatório a pessoa física
residente no Brasil que receber rendimentos de outra pessoa física que não
tenham sido tributados na fonte no Brasil os decorrentes do trabalho não
assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por
serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício. (...) E, no caso em
comento, a Recorrente é profissional liberal, portanto enquadrando-se
perfeitamente neste requisito. Portanto, tal enquadramento é o correto ao se
aplicar no presente caso, visto que proporciona a Recorrente, a possibilidade
de deduzir da base de cálculo despesas que comprovadamente são
necessárias para o exercício da sua profissão. No ano de 2010, ocorreram
débitos nas contas da Recorrente, oriundos de água, luz, telefone,
condomínio e IPTU da sala onde prestava os serviços de psiquiatria que juntos
totalizam RS 12.307,97. Já no ano de 2011, as despesas juntas chegam ao
montante de R$ 12.489,51. E por fim, no ano de 2012 elas somam R$
13.455,93. Não obstante isso, o Julgador Singular sequer fez menção a
redução na base de cálculo quanto as despesas já comprovados referentes a
água, luz, telefone, dentre outros serviços básicos já apresentados ao Fisco
(...) Tal situação nitidamente configura enriquecimento ilícito, posto que ao
contribuintes impõe-se um crédito tributário que, se o mesmo tivesse
realizado em tempo hábil e de ofício teria o direito de lançar as despesas
como redutoras;
d) No caso dos autos, denota-se de forma clara o erro na base de cálculo tendo
em vista a não exclusão dos valores referentes a despesas da Recorrente com
base no enquadramento do carnê-leão, conforme farta documentação
apresentada;
e) (...) o crédito tributário é composto tanto a multa de mora quanto a multa de
ofício, sendo público e notório a impossibilidade de aplicação concomitante
das penalidade pecuniárias, quando ambas possuem a mesma base de
cálculo, como no presente caso. (...) As leis que estabelecem multas abusivas
podem ser questionadas e declaradas inconstitucionais no presente caso pelo
Julgador administrativo em face dos princípios da razoabilidade das leis, do
não-confisco, da capacidade contributiva, da legalidade, da irretroatividade
das leis e da anterioridade, e outros, sendo de responsabilidade do julgador a
análise e declaração;
f) (...) a fixação da meta para o índice da Taxa SELIC é definido por Circular a ser
exarada pelo Comitê de Política Monetária do BACEN. O problema surgiu a
partir do momento em que se transplantou a aplicação da Taxa SELIC para o
terreno tributário, pois tal taxa não foi instituída por lei nem tampouco o foi a
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
5
sua metodologia de cálculo, não sendo possível afirmar que a SELIC está de
acordo com a legislação vigente. Portanto, para o presente caso, demonstrada
a ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC aos créditos tributários, impõe-se o
seu afastamento da exigência fiscal ora combatida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido da inconstitucionalidade da exigência das
multas de ofício e isolada não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
nesse sentido trazidas no tópico.“3.4 Da Impossibilidade de cumulação da multa de mora e multa
isolada e o princípio do não confisco” do recurso voluntário.

2
MÉRITO
No que tange ao mérito, as alegações trazidas em sede recursal e expostas no
Relatório, foram enfrentadas pela decisão de piso, com a qual concordo e adoto como razões de
decidir (art. 114, § 12 do RICARF):
No caso dos autos, de plano, é bem de ver que a legislação tributária não impõe
ao Fisco, mas sim ao contribuinte fiscalizado o ônus de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, sob pena de
restar caracterizada a omissão de rendimentos, a teor do disposto no art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
6
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Esta é, a rigor, a matriz legal da disposição contida no art. 849 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999 (RIR/99), que
embasou a autuação e que determina ipsis verbis:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42).
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em
instituições financeiras, autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a nenhum outro requisito.
Logo, não obtendo êxito o titular da conta em comprovar a origem dos créditos
ingressados em sua conta bancária, tem-se caracterizada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda em relação a estes, em face da presunção legal de
omissão de rendimentos.
Isto é, de um fato indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência.
Para livrar-se de tal presunção, cabe, então, à contribuinte comprovar a origem
dos valores depositados, demonstrando de forma inequívoca que tais ingressos
de recursos não se tratam de acréscimo patrimonial mantido à margem da
respectiva tributação.
A comprovação da origem do depósito bancário implica, a rigor, não só a
identificação do depositante, mas também a natureza do depósito. É dizer,
interessa saber quem depositou o recurso na conta bancária da contribuinte e por
que o recurso foi depositado, sem o que a norma legal autoriza a presunção de
que tal depósito indica a existência de um rendimento tributável pago por
terceiro que não foi oferecido à tributação pelo sujeito passivo.
Portanto, em face dessas considerações, rejeito as alegações da defesa que, em
síntese, pugnam pela inaplicabilidade da comentada presunção legal quando o
Fisco obtém a prova da realização dos depósitos bancários nas contas-correntes
da contribuinte, consistente nos extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras ou pelo próprio fiscalizado, uma vez que o ônus de provar a origem
dos depósitos cabe, desenganadamente, à contribuinte, e não ao Fisco.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
7
Na mesma esteira, não pode ser acolhida a alegação da defesa segundo a qual a
contribuinte não poderia ser intimada para comprovar, de forma individuada, a
origem de cada um dos depósitos realizados em suas contas bancárias, por se
tratar de pessoa física que não tem um controle apurado de tais origens e não
estaria obrigada a guardar documentos.
No caso dos autos, a impugnante figura em um procedimento fiscal como sujeito
passivo de uma relação jurídica-tributária a quem, aliás, a legislação não permite
eximir-se de fornecer as informações e esclarecimentos solicitados pela
fiscalização, a teor do disposto no art. 928 do Regulamento do Imposto de Renda
que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, determina, expressamente, o
seguinte:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
Ora, o fornecimento de informações ou esclarecimentos, por óbvio, inclui o
fornecimentos dos respectivos documentos comprobatórios, em razão de que a
contribuinte tem o dever de guardar em boa ordem tais documentos enquanto
não houver decaído o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário.
Tampouco não prospera, na espécie, a alegação da defesa segundo a qual a
presunção legal em comento, da forma como foi aplicada, estaria a malferir a
definição legal do fato gerador do imposto de renda, pois, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, ao determinar que o depósito bancário não comprovado implica a
caracterização da omissão de rendimento, não está estabelecendo uma
tributação sobre o depósito bancário (patrimônio), e sim sobre o rendimento
presumivelmente auferido e não declarado pela contribuinte.
Este é, a rigor, o entendimento pacificado nos colegiados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a exemplo do seguinte ementário:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004
OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ELEMENTO CARACTERIZADOR DO FATO GERADOR. PRESUNÇÃO LEGAL. A
presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. No caso, o fato gerador não se dá pela
constatação dos depósitos bancários creditados em conta corrente do
contribuinte, mas pela falta de comprovação da origem dos valores ingressados
no sistema financeiro. Restaram excluídos do lançamento os valores cuja origem
foram efetivamente comprovados com documentação hábil e idônea. Recurso de
Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte
(Acórdão 2102003.263 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
8
(...)
Tampouco pode prosperar, na espécie, a alegação da defesa segundo a qual o
presente procedimento fiscal afrontaria os requisitos legais previstos no art. 142
do CTN e, bem assim, artigos 10 e 11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, por ter o
Fisco caracterizado como rendimentos tributáveis omitidos o total dos recursos
cujo crédito em conta-corrente não teve a origem comprovada pela impugnante,
sem excluir o valor de despesas necessárias ao exercício da profissão do sujeito
passivo, porquanto isto é precisamente, como vimos, o que determina a norma
legal contida no multicitado art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, e que foi
regulamentada nos termos do art. 849 do RIR/99.
Observou-se, no ponto, o princípio da legalidade e a disposição que, vertida pelo
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, determina ipsis litteris:
Art. 142. Omissis.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Veja-se que a norma legal contida no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, disciplina
que, em face da não comprovação da origem, devem ser caracterizados como
rendimentos omitidos sujeitos ao lançamento de ofício todos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, excetuando da análise conducente à determinação da receita omitida
apenas os recursos que, uma vez creditados em favor de pessoa física, tenham
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, e desde que o seu somatório não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário em questão, ou que
tenham sido decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica fiscalizada, a teor do disposto nos incisos I e II do § 3o do
multicitado dispositivo combinado com o art. 4o da Lei n.o 9.481, de 1997, abaixo
reproduzidos in verbis:
Lei n.o 9.430, de 1996 Art. 42. Omissis. (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Lei n.o 9.481, de 1997 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00
(doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
9
Ademais disso, a dedução de despesas necessárias ao exercício da atividade
profissional, quando devidamente escrituradas em livro-caixa, trata-se de uma
faculdade a ser exercida exclusivamente pelo sujeito passivo por ocasião da
apuração do imposto de renda que é pago espontaneamente por meio do carnê-
leão (artigos 75 e 76 do RIR/99), o que, a toda evidência não condiz com a matéria
fática consistente na existência de depósitos bancários cuja origem, se decorrente
da atividade profissional, ou não, a impugnante sequer logrou comprovar.
A rigor, os depósitos cuja origem foi identificada pelo próprio Fisco como
decorrente da atividade profissional da contribuinte não foram tributados com
arrimo na presunção legal de omissão de rendimentos em face da não
comprovação da origem de depósitos bancários, mas sim em virtude de os
pacientes da impugnante terem comprovado o pagamento de rendimentos que
não foram informados pela contribuinte na declaração de ajuste, o que, aliás, se
afigura incontroverso nos autos, já que este fato não foi expressamente
contestado pela impugnante.
Em relação a estes rendimentos, tampouco a impugnante apurou o imposto
devido, ocasião em que lhe caberia exercer a faculdade de deduzir o valor das
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, nos termos do art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda
que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, determina in litteris:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros; III -
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48. (grifei).
Ora, no caso dos autos, a impugnante não declarou a percepção de qualquer
rendimento, pelo que não faz jus ao tratamento tributário vindicado, à luz das
disposições contidas no art. 76 do Regulamento do Imposto de Renda que,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, determina ipsis verbis:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
10
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Em outra vertente, tampouco pode ser acolhida a alegação da defesa que pugna
pelo cancelamento da penalidade aplicada em virtude do não recolhimento
mensal do IRPF devido a título de carnê-leão em face de rendimentos recebidos
de pessoa física, ao argumento de que referida exação incidiria sobre a mesma
base de cálculo da multa de ofício aplicada por falta de recolhimento do imposto
devido ao cabo do respectivo ano-calendário.
É que não se verifica, na espécie, a repetição da sanção sobre o mesmo fato. A
multa de ofício acessória ao valor do imposto de renda exigido penaliza a conduta
da falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte
ao cabo do anocalendário em que esta recebeu rendimentos de outra pessoa
física, ao passo que a multa isolada sob apreço penaliza a conduta da contribuinte
de não promover a antecipação mensal do imposto de renda na medida em que
os rendimentos eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou
não, imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
São, portanto, distintos os fatos e os bens jurídicos tutelados por cada uma das
normas penais vertidas nos termos do inciso I e do inciso II, alínea “a” da Lei n.o
9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007, e, bem assim, no
art. 106 do Regulamento do Imposto de renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000,
de 1999, cujas disposições encontramse abaixo reproduzidas in litteris:
Lei n.o 9.430, de 1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
11
RIR/99 Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
A aplicação da multa isolada, prevista no artigo 44, inciso II, “a” da Lei no
9.430/96, se deu, na espécie, com estrita observância da legislação em vigor, uma
vez que a contribuinte recebeu rendimentos de pessoa física e deixou de recolher
o imposto devido a título de carnê-leão incidente sobre estes rendimentos, sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa isolada, que deve incidir, sobre o valor do
imposto que deixou de ser pago mensalmente pela contribuinte a título de
antecipação.
Pelo exposto, não sendo comprovada a origem dos depósito e não tendo o
recorrente trazido aos autos qualquer comprovação de suas alegações, entendo pela manutenção
do crédito tributário exigido.
Observa-se que, nos termos da Súmula CARF n. 147, é possível a exigência
simultânea de multa de ofício e multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão no caso dos
autos. É ver:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por fim, em que pese os argumentos contrários à utilização da taxa Selic como juros
de mora a incidir sobre o crédito tributário suplementar, não há como dar razão ao recorrente.
É ver o teor da Súmula CARF n. 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.000 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723106/2015-86
12
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, improcedentes se mostram as arguições do recorrente contra a
cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações referentes à inconstitucionalidade das multas e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 512
DF CARF MF
Original